Tribunal: STF
Processo: HC 263736
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus preventivo, redigido pelo próprio paciente, por meio do qual aponta a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais como autoridade coatora.



    Sustenta-se, em apertada síntese, que o ato coator supostamente se fundamenta em provas ilícitas e em violações a direitos fundamentais, alicerces inaptos a legitimar o édito condenatório.



    À vista disso, busca-se, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão do TJMG no autos do processo nº 1.0000.24.246045-9/001), impedindo-se, assim, a expedição de mandado de prisão ou qualquer ato de execução da pena do paciente, até o julgamento definitivo deste writ.



    No mérito, pleiteia-se a declaração da nulidade do processo desde a fase de instrução, em razão de uso de prova ilícita e da violação ao direito ao silêncio, com absolvição do paciente ou, subsidiariamente, anulação do processo para novo julgamento com base em provas lícitas.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida pelo próprio paciente, comunique-se à Defensoria Pública de Minas Gerais, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



    Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente